Tribunal: TJDFT
Processo: 0726723-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726723-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SARAH DE ASSUNCAO QUEIROZ REU: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por SARAH DE ASSUNÇÃO QUEIROZ, visando rescindir a sentença proferida nos autos da ação monitória (proc. n. 0706176-64.2023.8.07.0005), que tramitou na Vara Cível de Planaltina. A autora, sustentando a ocorrência das hipóteses previstas no art. 966, incisos III e VI, do CPC, requer a desconstituição da coisa julgada e novo julgamento da causa. Para tanto, argumenta que a ação monitória foi ajuizada com base em documento falso e com evidente atuação dolosa da parte vencedora. Defende que o contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado pelas partes em 10/07/2018, ocasião em que pretendia iniciar seus estudos universitários. No entanto, relatou que, pelo advento de dificuldades, restou impossibilitada de prosseguir com o negócio, momento em que foi informada pelos funcionários da ré que o contrato não surtiria qualquer efeito jurídico se não fosse efetuado o primeiro pagamento. Assevera que não houve qualquer pagamento de sua parte, motivo pelo qual o contrato não foi validado, de maneira que a ação monitória se fundou em prova falsa. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença e, no mérito, a rescisão do julgado, com prolação de nova decisão. É o relatório. DECIDO. Ab initio, imperioso considerar que uma das garantias do Estado Democrático é o direito de ação; a lei, porém, não o concede de forma indiscriminada, ao contrário, condiciona o exame de qualquer pretensão ao preenchimento de requisitos como os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. Destarte, vige no nosso ordenamento jurídico, como norteadores desses requisitos prévios para o exercício do direito de ação, certos dogmas alçados a princípios, dentre os quais ocupa lugar de destaque o da especificidade das ações. A ação rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados, revestindo-se do último sustentáculo na prevalência do direito contra erros manifestos, normas jurídicas violadas literalmente, prevaricação, decisão fundada em prova falsa, entre outros casos que são enumerados em caráter taxativo. Assim, a ação rescisória é cabível quando configurada uma das hipóteses do artigo 966, do Código de Processo Civil, quais sejam: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.” Nesse ponto, cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil e, portanto, em se tratando de excepcional meio de impugnação da decisão judicial, deve ser realizada com rigor, sob pena de banalização desse instrumento e de transmudá-lo em recurso ordinário. A partir da análise detida dos autos, entendo que a presente petição inicial não merece recebimento. Com efeito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. In casu, a hipótese em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foi devidamente satisfeita, tendo em vista que a referida ação não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas. Na espécie, vislumbra-se que a pretensão da autora não se revela nada mais senão seu inconformismo com a sentença que constituiu, de pleno direito, o título executivo pleiteado pela ré, em razão da não oposição de embargos, nos termos do art. 701, §2o do CPC, e almeja, por via transversa, obter a rescisão do julgado. Nesse sentido, todas as questões ora levantadas deveriam ter sido objeto de embargos à monitória, o que não se verificou na espécie, porquanto a autora permaneceu inerte, ainda que devidamente citada (ID 161751063 da ação originária). Dessa forma, sem a apresentação de qualquer fato novo, ofensa à coisa julgada, erro de fato, tampouco indicação de manifesta violação jurídica, observada a competência jurisdicional do juízo sentenciante, resta evidenciado o nítido objetivo de rediscussão da demanda em que proferida a sentença rescindenda, providência, nada obstante, incabível em sede de ação rescisória. Essa é a acepção consolidada pela jurisprudência, conforme se pode aferir do aresto a seguir, da colenda Corte Superior: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes. (...) 9. Ação rescisória improcedente. (AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021)” Do mesmo modo, é o posicionamento que impera nas duas Câmaras Cíveis desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da pretensão revela que a autora não preenche os requisitos legais exigidos. O mero reexame das provas não está entre as hipóteses legais que autorizam a ação rescisória. 2. A ação rescisória possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 966 do Código de Processo Civil). O reexame da matéria fática ou a má apreciação das provas não é motivo suficiente para rescindir o julgado, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290408, 07302171820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INICIAL INDEFERIDA. I - A ação rescisória desconstituição decisão transitada em julgada e, por isso, requer exame minucioso da petição inicial e seu enquadramento nas hipóteses legalmente admitidas. II - A petição inicial da ação rescisória não é admitida quando a situação relatada na petição inicial não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC. Mantido o indeferimento da inicial. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1305606, 07223039720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 22/1/2021.)” Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 330, todos do Código de Processo de Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Publique-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator